Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-13.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005928-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODINEI APARECIDO BARBOSA - CPF: 432.781.671-04 (APELANTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005928-13.2017.8.11.0041

APELANTE: RODINEI APARECIDO BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

EMBARGOS MONITÓRIOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – ACORDO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO –
A
RT. 487, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPC – APELAÇÃO DO EMBARGANTE – PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA EM PARTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – DÍVIDA QUITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Havendo o requerente informado que o requerido não cumpriu integramente o acordo firmado entre as partes, mostra-se necessária a reforma da sentença de extinção da ação, uma vez que restou comprovada a necessidade de o embargante/apelante ajuizar os Embargos Monitórios a fim de fazer valer seu direito.

Ainda que seja incontroverso nos autos a atual quitação do Instrumento de Acordo entre as Partes,

não comprovado exatamente em qual data se deu a respectiva quitação, não há que se falar em má-fé da instituição financeira, ou tampouco em preclusão da Instituição Financeira em comprovar o descumprimento, uma vez que o requerido também não fez prova da quitação quando do ajuizamento dos Embargos Monitórios.

A incidência do referido artigo 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor, nos termos da Súmula 159 do STF, que dispõe que a
"cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 (atual art. 940) do Código Civil
".-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
RODINEI APARECIDO BARBOSA
na
Ação Monitória n. 1005928-13.2017.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra a sentença que, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, diante do acordo firmado entre as partes. No mais, tratando-se de acordo firmado antes da sentença, com fundamento no art. 90, §3º, do CPC, isentou as partes de custas processuais finais e, honorários advocatícios conforme pactuado.

Interposto Embargos Declaratórios pelo requerido, estes foram acolhidos parcialmente para analisar o pleito defensivo, contudo foi-lhe negado provimento.

Em síntese, sustenta o apelante que a r. sentença não examina em toda a sua amplitude os pedidos formulados nos Embargos Monitórios, pois se baseia em erro de premissa fática, não se atém aos fatos processuais e releva questão que poderia ser decidida de ofício, a preclusão, sendo, portanto, evidente a violação do art. 489, § 1º, IV, da Lei Processual, o que macula a r. sentença e atrai sua necessária reforma.

Nesse sentido, requer: i) o reconhecimento da relação de consumo para aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova; ii) o reconhecimento da preclusão da comprovação da existência do crédito oriundo do suposto descumprimento da avença firmada no instrumento de transação judicial e da apresentação da memória de cálculo do suposto crédito; iii) a declaração de inexistência da dívida em cobrança, dado o cumprimento integral da obrigação ajustada no instrumento de transação judicial; iv) a condenação do banco recorrido: a) à repetição do indébito, em dobro, do valor confessado no instrumento de transação judicial e, subsidiariamente, ao valor em cobrança presente na mandado monitório, valores devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros; b) ao pagamento de custas e honorários advocatícios no equivalente a 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 203902236).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o autor
BANCO BRADESCO S.A.

ajuizou
Ação Monitória n. 1005928-13.2017.8.11.0041
em face de
RODINEI APARECIDO BARBOSA,
aduzindo:
“[...] ser credor do requerido em R$ 48.380,13 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta reais e treze centavos), inerentes ao saldo devedor atualizado, do incluso Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças de nº 275915190, Id 4981037, celebrado entre as partes em 28/01/2015, que seria inicialmente quitado em 30 parcelas mensais e consecutivas com vencimento da primeira parcela em 28/02/2015 e da última parcela em 28/09/2017.”

Na petição de ID 6834465 dos autos principais informou o banco que as partes celebraram acordo extrajudicial acerca do débito discutido nos autos, minuta acostada no ID 6834469. Ajustaram as partes o pagamento na forma parcelada (entrada de R$ 1.000,00 com vencimento em 27/03/2017 e o restante a ser pago em 48 prestações de R$ 675,62, mediante débito em conta 0000088, agência 01517, primeiro vencimento em 27/04/2017 e último vencimento em 27/03/2021).

Em 11/05/2017 constou do
acordo
o pedido de homologação e determinação de remessa ao arquivo até cumprimento integral do ajuste.

Pela decisão de ID 16291855 dos autos principais, determinou o Juízo a
suspensão
do feito até cumprimento integral do acordo (março/2021 – última parcela).

Aduz o recorrente que não fora intimado dessa decisão uma vez que não tinha representante processual e só foi expedida intimação eletrônica.

Vencido o prazo, em 05/04/2021 foram expedidas as intimações para: “
as partes para informarem quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.”,
tendo o banco requerente se manifestado por três vezes requerendo a dilação do prazo: ID’s 53370247 (13/04/2021), 57323999 (02/06/2021), 64946018 (08/09/2021) dos autos principais.

Assim, diversas vezes intimado o banco para informar quanto ao cumprimento do acordo, uma vez que transcorrido o prazo ajustado, em 07/11/2021 compareceu o requerente informando o descumprimento do acordo, petição de ID 70298294 dos autos principais.

Em 07/03/2022 foi expedido Mandado De citação, determinado ao ora recorrente que “(...) no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor

de R$ 48.380,13”.

O requerido opôs Embargos Monitórios de ID. 203902189 informando que cumpriu integralmente o pagamento das parcelas do acordo, que se encontravam sendo descontadas em débito automático de sua conta, e mais:

1. Pleiteou a aplicação da regra consumerista;

2. Arguiu a existência de novação tácita, deixando de ter existência jurídica o contrato registrado sob o nº 01517.0000088.444.59151, sobre o qual se fundava a Ação Monitória;

3. Trouxe aos autos prova documental do cumprimento integral da obrigação firmada no Instrumento de Transação Judicial: a. Extrato da conta corrente de sua titularidade: Banco Bradesco, Agência 01517, Conta 0000088, demonstrando a realização do débito automático das parcelas entre MARÇO/2017 a JULHO/2020; b. Comprovante de Encerramento da Conta de julho/2020, que comprova a inexistência de pendências; c. Solicitação de Termo de Quitação junto à Agência 01517 do Embargado, que não foi atendido.

4. Arguiu que o Banco Recorrido não comprovou o suposto descumprimento da avença firmada no Instrumento de Transação Judicial (Id 6834469) e o eventual valor de seu suposto crédito, antes da citação do Recorrente, motivo pelo qual havia operado a preclusão;

5. Em pedido contraposto pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a condenação à repetição do indébito em dobro e em honorários sucumbenciais.

O banco requerente impugnou os embargos monitórios, ID 203902198, tendo argumentado que não houve o pagamento integral das parcelas do acordo.

Em 14/04/2023 foi proferida decisão (ID 203902207) determinando ao Banco Requerido que “(...) que traga o cálculo atualizado do débito do requerido, com os devidos abatimentos dos pagamentos realizados no acordo extrajudicial (...)”.

O Banco Recorrido pleiteou dilação do prazo em 28/04/2023, contra o qual o recorrente peticionou alegando a preclusão e novamente, em 24/05/2023, o Banco Recorrido pediu dilação de prazo.

Convertido o julgamento em diligência, foi exarada a seguinte decisão (ID. 20390221),
in verbis
:

“Assim, determino a intimação do banco requerente para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos capazes de comprovar que o requerido não cumpriu integralmente o acordo, minuta de Id 6834469, sob pena de ser considerada sua inércia concordância tácita com o alegado pelo requerido, ocasionando o reconhecimento de que se deu o cumprimento integral do ajuste.

Bem ainda, determino a intimação do requerido para, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos documentos capazes de comprovar que houve o pagamento das parcelas do acordo, minuta de Id 6834469, relativas ao período compreendido entre julho/2020 (data do encerramento da conta) e março/2021 (data do vencimento da última parcela do acordo). “

Em 16/06/2023 o Banco Recorrido acostou aos autos novo pedido de dilação de prazo, que lhe foi deferido (ID 203902219), para: “trazer aos autos os documentos capazes de comprovar que o requerido não cumpriu integralmente o acordo, minuta de Id 6834469, sob pena de ser considerada sua inércia concordância tácita com o alegado pelo requerido, ocasionando o reconhecimento de que se deu o cumprimento integral do ajuste, bem como documentos capazes de comprovar que houve o pagamento das parcelas do acordo, minuta de Id 6834469, relativas ao período compreendido entre julho/2020 (data do encerramento da conta) e março/2021 (data do vencimento da última parcela do acordo).”

O Recorrente embargou a referida decisão, chamando a atenção para a preclusão da apresentação de provas e pedindo o julgamento dos Embargos Monitórios.

Em sua resposta, o Banco
“informa que o acordo foi cumprido e o débito quitado e consequentemente o cumprimento integral do acordo”
(ID. 203902225).

Ao decidir, o magistrado singular extinguiu o feito, ante o “
acordo firmado antes da sentença
”.

Interposto Embargos Declaratórios pelo requerido, estes foram acolhidos parcialmente para analisar o pleito defensivo, contudo, foi-lhe negado provimento (ID.

203902230).

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel, consoante dispõe o art. 700 do CPC.

No caso, resta incontroverso dos autos a relação jurídica entre as partes, por meio do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças - nº 275915190, celebrado entre as partes em 28/01/2015.

Em março/2017 informou o banco que as partes celebraram acordo extrajudicial acerca do débito discutido nos autos, onde as partes ajustaram o pagamento na forma parcelada (entrada de R$ 1.000,00 com vencimento em 27/03/2017 e o restante a ser pago em 48 prestações de R$ 675,62, mediante débito em conta 0000088, agência 01517, primeiro vencimento em 27/04/2017 e último vencimento em 27/03/2021),
suspendendo-se o feito
até o vencimento da última parcela.

Em
07/11/2021
compareceu o banco requerente informando o
descumprimento
do acordo.

Citado o apelante/requerido em
07/03/2022
, este opôs
Embargos Monitórios no ID. 203902189
informando que cumpriu integralmente o pagamento das parcelas do acordo, requerendo: 1. Pleiteou a aplicação da regra consumerista; 2. Arguiu a existência de novação tácita, deixando de ter existência jurídica o contrato registrado sob o nº 01517.0000088.444.59151, sobre o qual se fundava a Ação Monitória; [...] 4. Arguiu que o Banco Recorrido não comprovou o suposto descumprimento da avença firmada no Instrumento de Transação Judicial (Id 6834469) e o eventual valor de seu suposto crédito antes da citação do Recorrente, motivo pelo qual havia operado a preclusão; 5. Em pedido contraposto pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a condenação à repetição do indébito em dobro e em honorários sucumbenciais.

O banco requerente impugnou os embargos monitórios ID 203902198.

E apenas em
outubro/2023
informou o
cumprimento integral do acordo
, razão pela qual, necessária a reforma da sentença de extinção da ação, uma vez que restou comprovada a necessidade de o embargante/apelante ajuizar os Embargos Monitórios a fim de fazer valer seu direito.

Por sua vez, ainda que seja incontroverso nos autos a atual quitação do Instrumento de Acordo entre as Partes, verifica-se dos extratos colacionados aos autos no ID. 203902190 que não se sabe exatamente em que data este fora quitado, não havendo que se falar em má-fé da instituição financeira.

Isto porque, o extrato anexado apenas faz prova da quitação das parcelas até o mês de junho/2020, enquanto a última parcela do acordo se deu em 27/03/2021, ou seja, não comprovou a quitação das parcelas finais do acordo. Do mesmo modo, a tela sistêmica de ID. 203902191 em nada comprova a data de quitação, demonstrando apenas a conta corrente estar ENCERRADA.

Portanto, não comprovado exatamente em qual data se deu a quitação do contrato,
não há que se falar em má-fé
da instituição financeira, ou tampouco em
preclusão
da Instituição Financeira em comprovar o descumprimento, uma vez que o requerido também não fez prova da quitação quando do ajuizamento dos Embargos Monitórios.

Como cediço, as condutas de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber,
ad litteram
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé só se admite quando restarem configuradas algumas das condutas elencadas no artigo 80 do CPC, mediante prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem efetivo prejuízo à parte contrária.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de
Processo
Civil", Forense, v. I, p. 83).

Nesse contexto, não se sabendo exatamente a data da quitação do acordo, uma vez que nenhuma das partes trouxe provas aos autos, não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente, bem como de qualquer tipo de prejuízo para a parte contrária, ora apelante.

Portanto, não comprovada a má-fé da instituição financeira, não há que se falar em condenação do Banco Recorrido à repetição do indébito em dobro, do valor confessado no Instrumento de Transação Judicial (nos termos do art. 940 do Código Civil) ou ao valor em cobrança presente na Mandado Monitório.

Aliás, a incidência do referido artigo 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor, nos termos da Súmula 159 do STF, que dispõe que a
"cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 (atual art. 940) do Código Civil
".

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. É entendimento desta Corte Superior que 'A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame'. ( AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível 'quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso' ( AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) [...]

5. Agravo interno desprovido."

( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022).

“[...] 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "(...) para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor". (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 23/04/2018) Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1333533/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em04/12/2018, DJe 11/12/2018).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
para reformar em parte a sentença de extinção e
acolher em parte os embargos monitórios
, a fim de:

- Declarar a inexistência da dívida, dado o cumprimento integral da obrigação ajustada no Instrumento de Transação Judicial (ID 203902160);

- Rejeitar o pedido de condenação à repetição do indébito, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira.

- Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais

e dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 20% (vinte por cento) a serem calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024